Tribunal: TJES
Processo: 0042727-20.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0042727-20.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SOLANGE MARIA GOBETTI MAGALHAES e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA: REJEITADA. MÉRITO: EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRATO BANCÁRIO. CARTA DE FIANÇA. CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO
AUTOMÁTICA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXONERATÓRIA
EXIGIBILIDADE DA GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em embargos à execução, que
reconheceu a inexigibilidade de carta de fiança sob o fundamento de que o título possuía
vigência limitada a termo final anterior ao inadimplemento da obrigação principal. O
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S.A. pleiteia a reforma do
julgado para declarar a validade da garantia em razão de cláusula de prorrogação
automática, além de questionar a concessão da assistência judiciária gratuita aos fiadores
em sede de embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existe nulidade na sentença por vício de
fundamentação no deferimento da gratuidade de justiça após juízo de retratação em
embargos de declaração; (ii) estabelecer se a responsabilidade dos fiadores estende-se ao
período de prorrogação do contrato principal quando há previsão contratual expressa de
manutenção da garantia e inexistência de notificação para exoneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização de embargos de declaração para sanar contradição material interna e
reavaliar o pedido de justiça gratuita encontra amparo no inciso I do art. 1.022 do Código
de Processo Civil.

4. Milita em favor dos requerentes a presunção de veracidade da declaração de
insuficiência de recursos, conforme estabelece o § 3o do art. 99 do Código de Processo
Civil, a qual permanece hígida quando a parte contrária deixa de apresentar provas
capazes de elidir o estado de hipossuficiência econômica.

5. A interpretação restritiva da fiança prevista no art. 819 do Código Civil não impede a
eficácia de cláusulas contratuais claras que preveem a prorrogação automática da garantia
em consonância com a renovação do ajuste principal.

6. A anuência expressa dos fiadores quanto à extensão da garantia para eventuais
emendas ou prorrogações das operações vincula os garantidores até a extinção definitiva
da obrigação ou a promoção de exoneração formal.

7. A desoneração válida do encargo fidejussório, após o término do prazo inicialmente
pactuado, exige a notificação formal endereçada ao credor, nos termos do art. 835 do
Código Civil.

8. A ausência de notificação formal de exoneração mantém hígida a garantia prestada,
tornando legítima a execução do título diante do inadimplemento ocorrido durante o
período de prorrogação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É válida a cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação
do contrato principal, desde que haja previsão contratual expressa.

2. A exoneração do fiador em contratos prorrogados por prazo indeterminado depende de
notificação formal ao credor, sem a qual a responsabilidade permanece hígida.

3. A correção de erro material ou contradição sobre a gratuidade de justiça via embargos
de declaração afasta a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.
Dispositivos relevantes citados: art. 819 e art. 835 do Código Civil; inciso I do art. 1.022 e §
3o do art. 99 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.950.730/PE, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em 29/9/2025; STJ, REsp n. 1.673.383/SP, relator Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/6/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S.A.
, em razão da Sentença (fls. 572/575) proferida nos autos dos Embargos à Execução, ajuizados por
SOLANGE MARIA GOBETTI MAGALHÃES e NILSON LUÍS MAGALHÃES,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer a inexigibilidade da carta de fiança nº 031/2007 e extinguir a obrigação dos embargantes em relação ao feito executivo, condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (id.
16953054
) alega o Apelante, em síntese: I) a nulidade da sentença na parte em que concedeu a assistência judiciária gratuita aos apelados em sede de embargos de declaração, por ausência de fundamentação plausível e flagrante contradição com decisão anterior; II) a exigibilidade da fiança prestada, uma vez que o contrato previa expressamente a garantia estendida para prorrogações e emendas, não tendo os fiadores promovido a notificação resilitória prevista no art. 835 do Código Civil; III) que a exclusão dos executados do polo passivo da execução configura proveito econômico inestimável, devendo os honorários sucumbenciais ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

Contrarrazões apresentadas pelos Apelados (id.
16953061
), sustentando a legalidade da assistência judiciária concedida, a inexigibilidade da fiança vencida ante a vedação de interpretação extensiva e a regularidade do arbitramento dos honorários sobre o valor da causa, requerendo o desprovimento do recurso.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-ES
,
1
9
de
janeiro
de 202
6
.

DESEMBARGADOR
ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0042727-20.2011.8.08.0024

RELATOR:
O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

DATA DA SESSÃO: 07/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM (RELATOR):-

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S.A.
, em razão da Sentença (fls. 572/575) proferida nos autos dos Embargos à Execução, ajuizados por
SOLANGE MARIA GOBETTI MAGALHÃES e NILSON LUÍS MAGALHÃES,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer a inexigibilidade da carta de fiança nº 031/2007 e extinguir a obrigação dos embargantes em relação ao feito executivo, condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (id. 16953054) alega o Apelante, em síntese: I) a nulidade da sentença na parte em que concedeu a assistência judiciária gratuita aos apelados em sede de embargos de declaração, por ausência de fundamentação plausível e flagrante contradição com decisão anterior; II) a exigibilidade da fiança prestada, uma vez que o contrato previa expressamente a garantia estendida para prorrogações e emendas, não tendo os fiadores promovido a notificação resilitória prevista no art. 835 do Código Civil; III) que a exclusão dos executados do polo passivo da execução configura proveito econômico inestimável, devendo os honorários sucumbenciais ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

Contrarrazões apresentadas pelos Apelados (id. 16953061), sustentando a legalidade da assistência judiciária concedida, a inexigibilidade da fiança vencida ante a vedação de interpretação extensiva e a regularidade do arbitramento dos honorários sobre o valor da causa, requerendo o desprovimento do recurso.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO ABIMAEL DOS ANJOS SOUZA JUNIOR:-

Excelentíssimo senhor Presidente; Eminente Desembargador relator; Eminentes Desembargadores.

Vou obedecer o prazo e os pedidos já feitos pelo Excelentíssimo senhor Presidente.

Na questão da apelação, o apelante centra a sua discussão na gratuidade de justiça, o que já foi discutido também, o juiz
a
quo

analisou a prova documental, especialmente depois dos embargos de declaração, concluiu de forma expressa que é cabível a gratuidade de justiça.

O segundo ponto relevante é a inexigibilidade de carta fiança. O apelante expressa e tenta sustentar que a carta fiança é prorrogável de forma presumida, o que não é verdade.

Então não houve renovação expressa da carta fiança, não houve anuência dos fiadores para tanto e também não houve qualquer tipo de prorrogação válida de uma carta fiança para que os fiadores sustentassem esses pagamentos mesmo depois de ter esgotado a sua vigência.

Então, não há presunção disso, não admite interpretação extensiva de uma prorrogação de carta fiança e isso não pode ser considerado de forma automática.

A terceira questão do ponto nevral da apelação são os honorários de sucumbência.

O apelante sustenta que tem que ser revista a questão dos honorários, que foram fixados em 10%, o que não cabe também nenhum tipo de reforma da sentença.

Não houve o aproveitamento econômico inestimável; o proveito foi irrisório e também não há valor de causa muito baixo. Ou seja, não há nenhum tipo de situação nos autos que sustente esse pedido da apelante.

Portanto, nós requeremos o desprovimento integral da apelação e manutenção de todos os pontos que já foram aqui lidos, e a manutenção da sentença da forma que foi proferida.

Era o que eu tinha e espero ter sido bem objetivo.

*

V O T O

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM (RELATOR):-

Cuidam os autos de ação de Embargos à Execução opostos por
SOLANGE MARIA GOBETTI MAGALHÃES e NILSON LUÍS MAGALHÃES
em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S.A.
, objetivando o reconhecimento da inexigibilidade de garantia fidejussória e a consequente exoneração da fiança prestada em contratos de câmbio que fundamentam a execução em apenso.

A sentença impugnada acolheu os pedidos iniciais para reconhecer a inexigibilidade da carta de fiança nº 031/2007, sob o fundamento de que o título possuía vigência limitada a 29/06/2010, data anterior ao inadimplemento da obrigação principal ocorrido em 03/12/2010. Ato contínuo, o juízo de origem, em sede de embargos de declaração, exerceu juízo de retratação para sanar contradição interna e deferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita aos apelados.

Analisando atentamente o caderno processual, verifico que a preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação no deferimento da gratuidade de justiça não merece prosperar.

O apelante sustenta a existência de contradição e falta de lastro probatório na decisão que concedeu a benesse em sede de aclaratórios.

Contudo, exsurge dos autos que o magistrado de piso agiu com acerto ao reconhecer uma contradição material interna no julgado originário, o qual havia rejeitado preliminar de ausência de preparo por estar o pedido de justiça gratuita pendente, mas indeferiu o benefício logo em seguida sem oportunizar o recolhimento das custas, julgando imediatamente o mérito.

Nesse contexto, a superação do vício via embargos de declaração é medida impositiva conforme o artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, não se vislumbrando ilegalidade na reavaliação dos documentos, notadamente as declarações de imposto de renda, que permitiram ao juízo concluir pela hipossuficiência econômica dos recorridos.

Ademais, impera à favor dos recorridos a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos (art. 99, § 3º, do CPC), a qual o banco apelante não logrou êxito em elidir por meio de prova em sentido contrário, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre a ausência de novos documentos, mantendo-se, portanto, a assistência judiciária deferida.

É como voto.

MÉRITO

Quanto ao mérito, a controvérsia reside na eficácia temporal da carta de fiança nº 031/2007 frente à prorrogação das obrigações principais. O juízo singular adotou interpretação restritiva, asseverando que o advento do termo final em 29/06/2010 exonerou automaticamente os garantes.

Todavia, tal entendimento desconsidera a autonomia da vontade manifestada no instrumento contratual.

A carta fiança ora executada ao tratar da validade do instrumento, dispõe expressamente (fls. 18/21 dos autos digitalizados):

A presente fiança é válida pelo prazo de 3 (três) anos contados desta data,
vencendo, portanto, em 29/06/2010
, data até a qual eventual reclamação de pagamento sob a mesma deverá ser feita pelo BANCO.
Esta fiança garante, todavia, não apenas as operações contratadas a partir desta data, mas também todas as demais, anteriores, entre o BANCO e o(a) AFIANÇADO(A), hoje em vigor, incluindo-se as identificadas no ANEXO I desta FIANÇA, e suas eventuais emendas e/ou
prorrogações
,

sem exclusão de quaisquer outras e sem prejuízo da validade
e dos efeitos de quaisquer outras garantias existentes amparando as mesmas, sendo que esta FIANÇA responderá tanto em conjunto com as demais garantias quanto isoladamente como se fosse a única, pelo conjunto das obrigações garantidas. O ANEXO I desta não é limitativo nem excludente de nenhuma outra operação (...) ora em ser, pelo que estarão garantidas eventuais outras obrigações do(a) AFIANÇADO(A) não relacionadas no mesmo.

Na espécie, embora o contrato mencione um prazo de 3 (três) anos, ele contém previsão expressa de cláusula de extensão da garantia ao consignar que a fiança garante não apenas as operações na data da assinatura, mas também “suas eventuais emendas e/ou prorrogações”.

A interpretação puramente restritiva baseada no art. 819 do Código Civil não pode anular cláusulas claras de prorrogação automática com as quais o fiador anuiu expressamente ao contratar.
Se o fiador concorda em garantir as prorrogações da avença principal, ele se vincula até a extinção definitiva da obrigação ou até que promova sua exoneração formal
.

Portanto, no caso dos autos, a responsabilidade dos fiadores estende-se ao período de prorrogação do contrato de câmbio, não estando adstrita ao seu vencimento.

A jurisprudência pátria, consolidada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que é plenamente válida a cláusula contratual que prevê a prorrogação automática da fiança em consonância com a renovação do contrato principal.

Destarte, para que os fiadores se desonerem validamente da obrigação após o término do prazo inicialmente pactuado, incumbe-lhes promover a notificação expressamente exigida pelo artigo 835 do Código Civil, ônus esse que, no presente caso, não restou comprovadamente cumprido nos autos.

A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FIANÇA. CONTRATO DE FRANQUIA. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIANÇA. VALIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ESTADUAL COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO

RECURSO ESPECIAL.

1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido da validade da cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal, cabendo ao fiador, acaso intente sua exoneração, efetuar, no período de prorrogação contratual, a notificação de que reza o art. 835 do Código Civil.
Precedentes.

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.950.730/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE
FIANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. LEGALIDADE.
POTESTATIVIDADE DA CLÁUSULA DE RENÚNCIA DO DIREITO DE EXONERAÇÃO APÓS A INDETERMINAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO DE GARANTIA. EXONERAÇÃO CONTADA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SESSENTA DIAS INICIADO COM A CITAÇÃO DO DEMANDADO. DISSÍDIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.

1.
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de s
er válida a cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança juntamente com a do contrato principal
, cabendo ao fiador, ao almejar a sua exoneração, realizar, no período de prorrogação contratual, a notificação prevista no art. 835 do Código Civil.

2. A cláusula contratual de renúncia do direito de exoneração não tem eficácia após a prorrogação do contrato de fiança, sendo inadmissível a pretensão de vinculação dos fiadores por prazo indeterminado.

3. A desobrigação nascida do pedido de exoneração, todavia, não decorre da mera indeterminação do contrato de fiança, como sugerido pelo autor, mas tem eficácia a partir do término do prazo de sessenta (60) dias contado da notificação ou da citação do réu na ação de exoneração.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 1.673.383/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 19/6/2019.)

Com efeito, a ausência de notificação formal ao credor mantém hígida a garantia fidejussória, independentemente da indeterminação do prazo do contrato principal, de modo que a desoneração do fiador não decorre da mera indeterminação do contrato, exigindo uma conduta ativa do garantidor.

In casu,
como o inadimplemento ocorreu em 03/12/2010, período em que a fiança ainda vigia por força da cláusula de prorrogação e da inércia dos apelados em notificar sua resilição, a reforma da sentença para declarar a exigibilidade da garantia é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, conferindo-lhe parcial provimento, para anular a r. sentença combatida, e reconhecer a exigibilidade da carta de fiança nº 031/2007, determinando a descida dos autos para que sejam apreciadas as impugnações formuladas pelos recorridos em sede de embargos à execução, a fim de que sejam homologados os valores devidos.

Em razão da reforma do julgado e da anulação da sentença extintiva, deixo de arbitrar honorários sucumbenciais, que deverão ser fixados pelo Juízo singular quando do novo julgamento do mérito da demanda.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Em razão dessa matéria, e notadamente em razão do exame que estou promovendo no contexto de todo esse processo, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Posteriormente, o Desembargador Samuel também se manifestará.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO: 05/05/2026

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos com o propósito de examinar de forma detida a controvérsia instaurada nesta APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S.A., em face da SENTENÇA que acolheu os Embargos à Execução opostos por SOLANGE MARIA GOBETTI MAGALHÃES e NILSON LUÍS MAGALHÃES, reconhecendo a inexigibilidade de fiança prestada em contrato bancário.

Em apertada síntese, verifica-se que a demanda originária versa sobre EMBARGOS À EXECUÇÃO em que os Recorridos buscam a declaração de inexigibilidade de garantia fidejussória e a consequente exoneração da fiança prestada em contratos de câmbio.

A causa de pedir repousa na tese de que a garantia possuía prazo de validade determinado, expirado antes da ocorrência do inadimplemento da obrigação principal, o que, na visão dos Embargantes/Recorridos, elidiria sua responsabilidade patrimonial.

A Sentença recorrida acolheu a pretensão exordial, sob o fundamento de que a fiança, por ser contrato benéfico, deve ser interpretada restritivamente, nos termos do artigo 819, do Código Civil. Por conseguinte, o Magistrado de Primeiro Grau reconheceu a extinção da garantia no termo final originariamente previsto (29/06/2010), declarando a inexigibilidade da Carta de Fiança nº 031/2007 frente ao débito vencido em 03/12/2010.

Por sua vez, o Eminente Relator, Desembargador ALEXANDRE PUPPIM, em seu Voto, posicionou-se pelo parcial provimento do recurso de Apelação Cível manejado pela Instituição Bancária.

No que tange à preliminar, refutou a nulidade da sentença, sob o prisma de que o juízo
a quo
sanou vício lógico por meio de juízo de retratação em embargos de declaração.

No mérito, reconheceu a higidez da fiança prestada, destacando a validade da cláusula de prorrogação automática e a ausência de notificação resiliente pelos garantidores, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à instância primeva para o exame das questões remanescentes.

I- DA PRELIMINAR DE NULIDADE

(AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

Neste particular, o Banco Recorrente sustenta a nulidade da Decisão integrativa da Sentença que, em sede de Embargos de Declaração, deferiu a assistência judiciária gratuita aos Recorridos, alegando contradição e falta de provas da hipossuficiência.

Sucede, contudo, que o Magistrado
a quo
agiu no estrito cumprimento do dever de sanar vício formal, pontuando que a sentença originária continha contradição lógica ao rejeitar preliminar de falta de preparo (por considerar o pedido de gratuidade pendente) e, ato contínuo, indeferir o benefício e julgar o mérito sem oportunizar o recolhimento das custas.

Nesse passo, ao exercer o juízo de retratação, o Juiz restabeleceu a lógica processual e fundamentou sua conclusão na análise das declarações de imposto de renda, acrescentando, ainda, que vigora a presunção de veracidade da declaração de insuficiência, a qual não foi elidida pelo Banco por meio de prova inequívoca.

Logo, não há que se falar em nulidade, mas sim em regular exercício da atividade jurisdicional, pelo que rejeito a preliminar destacada.

II - DO MÉRITO

No mérito, a questão central reside em saber se fiadores que anuem com cláusula de prorrogação automática permanecem vinculados após o vencimento do prazo inicial estipulado, independentemente de notificação exoneratória.

Consoante enfatizado, a
Sentença
recorrida havia adotado a tese de que a fiança, por ser contrato benéfico e exigir interpretação restritiva, extinguir-se-ia no termo final previsto (29/06/2010), tornando-a inexigível para o débito inadimplido em 03/12/2010.

A despeito da aludida circunstância, não se pode olvidar que se extrai da Carta de Fiança nº 031/2007, que os garantidores pactuaram expressamente que a garantia abrangeria

não apenas as operações na data da assinatura, mas também "
suas

eventuais emendas e/ou prorrogações".

A propósito do assunto, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que a cláusula de prorrogação automática é plenamente válida, afastando a exoneração automática do fiador pelo simples advento do termo contratual se este anuiu com a extensão da garantia.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO . RENOVAÇÃO CONTRATUAL. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIANÇA. VALIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE . REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 não ficou configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente.

2. O acórdão estadual encontra-se em consonância com o entendimento da Segunda Seção desta Corte Superior, firmado para pacificação da matéria no âmbito da Terceira e Quarta Turmas, segundo o qual é válida a cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal, cabendo ao fiador, acaso intente sua exoneração, efetuar, no período de prorrogação contratual, a notificação de que reza o art. 835 do Código Civil de 2002.

3. A revisão da conclusão do Tribunal de origem, a fim de afastar a responsabilidade dos fiadores, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, providências que não são admitidas nesta instância extraordinária ante o disposto nas Súmulas 5 e 7/STJ.

4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1775691 DF 2020/0269596-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIANÇA. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL LOCAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. Segundo a jurisprudência do STJ, "a jurisprudência desta Corte é no sentido da validade da cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal, cabendo ao fiador, acaso intente sua exoneração, efetuar, no período de prorrogação contratual, a notificação de que reza o art. 835 do Código Civil" (AgInt no REsp 1676381/AC, Rel . Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020).

2.1. No que concerne ao mérito, observa-se que o posicionamento do Tribunal estadual encontra-se alicerçado na apreciação de fatos e provas e do contrato acostados aos autos, o que impede o Superior Tribunal de Justiça de infirmar a conclusão adotada, pois, para tanto, seria preciso o revolvimento do conjunto fático-probatório e o reexame das cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes para a formação do seu convencimento.

3.1. Modificar o entendimento do Tribunal local, a fim de se concluir pela imprescindibilidade de produção de outras provas, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2347799 RJ 2023/0136463-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024)

Portanto, havendo cláusula expressa prevendo a garantia de prorrogações, a responsabilidade dos fiadores estende-se até a extinção da dívida ou até que estes promovam a notificação resilitória formal, conforme preceitua o artigo 835 do Código Civil. No caso em tela, não há prova de que os fiadores tenham notificado o credor de sua intenção de se desonerarem da obrigação.

Dessa forma, a inércia dos apelados aliada à existência de previsão contratual clara de prorrogação mantém hígida a garantia fidejussória para o inadimplemento ocorrido em dezembro de 2010.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, considerando a validade da cláusula de prorrogação e a ausência de notificação exoneratória por parte dos fiadores, acompanho integralmente o Voto do Eminente Relator para: (I) REJEITAR a preliminar de nulidade da sentença; (II) CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, anulando a Sentença extintiva e reconhecendo a exigibilidade da Carta de Fiança nº 031/2007; e (III) DETERMINAR o retorno dos autos à origem para prosseguimento do julgamento dos demais pontos suscitados nos embargos à execução.

É como voto, respeitosamente.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASILJÚNIOR :-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0042727-20.2011.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S.A.

APELADO: SOLANGE MARIA GOBETTI MAGALHÃES e NILSON LUÍS MAGALHÃES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Cuidam os autos de ação de Embargos à Execução opostos por
SOLANGE MARIA GOBETTI MAGALHÃES e NILSON LUÍS MAGALHÃES
em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S.A.
, objetivando o reconhecimento da inexigibilidade de garantia fidejussória e a consequente exoneração da fiança prestada em contratos de câmbio que fundamentam a execução em apenso.

A sentença impugnada acolheu os pedidos iniciais para reconhecer a inexigibilidade da carta de fiança nº 031/2007, sob o fundamento de que o título possuía vigência limitada a 29/06/2010, data anterior ao inadimplemento da obrigação principal ocorrido em 03/12/2010. Ato contínuo, o juízo de origem, em sede de embargos de declaração,
exerceu
juízo de retratação para sanar contradição interna e deferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita aos apelados.

Analisando atentamente o caderno processual, verifico que a preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação no deferimento da gratuidade de justiça não merece prosperar.

O apelante sustenta a existência de contradição e falta de lastro probatório na decisão que concedeu a benesse em sede de aclaratórios.

Contudo, exsurge dos autos que o magistrado de piso agiu com acerto ao reconhecer uma contradição material interna no julgado originário, o qual havia rejeitado preliminar de ausência de preparo por estar o pedido de justiça gratuita pendente, mas indeferiu o benefício logo em seguida sem oportunizar o recolhimento das custas, julgando imediatamente o mérito.

Nesse contexto, a superação do vício via embargos de declaração é medida impositiva conforme o artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil,
n
ão se vislumbra
ndo
ilegalidade na reavaliação dos documentos, notadamente as declarações de imposto de renda, que permitiram ao juízo concluir pela hipossuficiência econômica dos recorridos.

Ademais, impera
à favor dos recorridos
a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos (art. 99, § 3º, do CPC), a qual o banco apelante não logrou êxito em elidir por meio de prova em sentido contrário, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre a ausência de novos documentos,
mantendo-se
, portanto, a assistência judiciária deferida.

É
como voto.

M
ÉRITO

Quanto ao mérito, a controvérsia
reside na eficácia temporal da carta de fiança nº 031/2007 frente à prorrogação das obrigações principais. O juízo singular adotou interpretação restritiva, asseverando que o advento do termo final em 29/06/2010 exonerou automaticamente os garantes.

Todavia, tal entendimento desconsidera a autonomia da vontade manifestada no instrumento contratual.

A
carta fiança ora executada ao tratar da validade do instrumento, dispõe expressamente (fls. 18/21 dos autos digitalizados):

A presente fiança é válida pelo prazo de 3 (três) anos contados desta data,
vencendo, portanto, em 29/06/2010
, data até a qual eventual reclamação de pagamento sob a mesma deverá ser feita pelo BANCO.
Esta fiança garante, todavia, não apenas as operações contratadas a partir desta data, mas também todas as demais, anteriores, entre o BANCO e o(a) AFIANÇADO(A), hoje em vigor, incluindo-se as identificadas no ANEXO I desta FIANÇA, e suas eventuais emendas e/ou
prorrogações
,
sem exclusão de quaisquer outras e sem prejuízo da validade
e dos efeitos de quaisquer outras garantias existentes amparando as mesmas, sendo que esta FIANÇA responderá tanto em conjunto com as demais garantias quanto isoladamente como se fosse a única, pelo conjunto das obrigações garantidas. O ANEXO I desta não é limitativo nem excludente de nenhuma outra operação (...) ora em ser, pelo que estarão garantidas eventuais outras obrigações do(a) AFIANÇADO(A) não relacionadas no mesmo.

Na espécie, e
mbora o contrato mencione um prazo de 3 (três) anos, ele contém previsão expressa de cláusula de extensão da garantia
ao consignar
que a fiança garante não apenas as operações na data da assinatura, mas também “suas eventuais emendas e/ou prorrogações”.

A interpretação puramente restritiva baseada no art. 819 do Código Civil não pode anular cláusulas claras de prorrogação automática com as quais o fiador anuiu expressamente ao contratar.
Se o fiador concorda em garantir as prorrogações da avença principal, ele se vincula até a extinção definitiva da obrigação ou até que promova sua exoneração formal
.

Portanto, no caso dos autos, a responsabilidade dos fiadores estende-se ao período de prorrogação do contrato de câmbio,
não estando adstrita ao seu vencimento
.

A jurisprudência pátria, consolidada
pelo colendo
Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que é plenamente válida a cláusula contratual que prevê a prorrogação automática da fiança em consonância com a renovação do contrato principal.

Destarte, p
ara que os fiadores se
desonerem
validamente da obrigação após o término do prazo inicialmente pactuado, incumb
e
-lhes promover a notificação expressamente exigida pelo artigo 835 do Código Civil, ônus esse que, no presente caso, não restou comprovadamente cumprido nos autos.

A
propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FIANÇA. CONTRATO DE FRANQUIA. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIANÇA. VALIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ESTADUAL COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO

RECURSO ESPECIAL.

1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido da validade da cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal, cabendo ao fiador, acaso intente sua exoneração, efetuar, no período de prorrogação contratual, a notificação de que reza o art. 835 do Código Civil.
Precedentes.

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.950.730/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE
FIANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. LEGALIDADE.
POTESTATIVIDADE DA CLÁUSULA DE RENÚNCIA DO DIREITO DE EXONERAÇÃO APÓS A INDETERMINAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO DE GARANTIA. EXONERAÇÃO CONTADA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SESSENTA DIAS INICIADO COM A CITAÇÃO DO DEMANDADO. DISSÍDIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.

1.
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de s
er válida a cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança juntamente com a do contrato principal
, cabendo ao fiador, ao almejar a sua exoneração, realizar, no período de prorrogação contratual, a notificação prevista no art. 835 do Código Civil.

2. A cláusula contratual de renúncia do direito de exoneração não tem eficácia após a prorrogação do contrato de fiança, sendo inadmissível a pretensão de vinculação dos fiadores por prazo indeterminado.

3. A desobrigação nascida do pedido de exoneração, todavia, não decorre da mera indeterminação do contrato de fiança, como sugerido pelo autor, mas tem eficácia a partir do término do prazo de sessenta (60) dias contado da notificação ou da citação do réu na ação de exoneração.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 1.673.383/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 19/6/2019.)

Com efeito, a ausência de notificação formal ao credor mantém hígida a garantia fidejussória, independentemente da indeterminação do prazo do contrato principal,
de modo que
a desoneração do fiador não decorre da mera indeterminação do contrato,
exigindo
uma conduta ativa do garantidor.

In casu,
c
omo o inadimplemento ocorreu em 03/12/2010, período em que a fiança ainda vigia por força da cláusula de prorrogação e da inércia dos apelados em notificar sua resilição, a reforma da sentença para declarar a exigibilidade da garantia é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação,
conferindo-lhe parcial provimento,
para anular
a r. sentença combatida, e
reconhecer a exigibilidade da carta de fiança nº 031/2007,
determinando a descida dos autos para que sejam apreciadas as impugnações formuladas pelos recorridos em sede de embargos à execução, a fim de que sejam homologados os valores devidos
.

Em razão da reforma do julgado
e da anulação da sentença extintiva, deixo de arbitrar honorários sucumbenciais, que deverão ser fixados pelo Juízo singular quando do novo julgamento do mérito da demanda.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0042727-20.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SOLANGE MARIA GOBETTI MAGALHAES, NILSON LUIS MAGALHAES

Advogados do(a) APELANTE: RICARDO TAVARES GUIMARAES JUNIOR - ES18471-A, TIAGO LANNA DOBAL - ES12233-A

Advogado do(a) APELADO: ABIMAEL DOS ANJOS SOUZA JUNIOR - ES21225

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos com o propósito de examinar de forma detida a controvérsia instaurada nesta
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S.A.
, em face da SENTENÇA que acolheu os Embargos à Execução opostos por
SOLANGE MARIA GOBETTI MAGALHÃES e NILSON LUÍS MAGALHÃES
, reconhecendo a inexigibilidade de fiança prestada em contrato bancário.

Em apertada síntese, verifica-se que a demanda originária versa sobre EMBARGOS À EXECUÇÃO em que os Recorridos buscam a declaração de inexigibilidade de garantia fidejussória e a consequente exoneração da fiança prestada em contratos de câmbio.

A causa de pedir repousa na tese de que a garantia possuía prazo de validade determinado, expirado antes da ocorrência do inadimplemento da obrigação principal, o que, na visão dos Embargantes/Recorridos, elidiria sua responsabilidade patrimonial.

A Sentença recorrida acolheu a pretensão exordial, sob o fundamento de que a fiança, por ser contrato benéfico, deve ser interpretada restritivamente, nos termos do artigo 819, do Código Civil. Por conseguinte, o Magistrado de Primeiro Grau reconheceu a extinção da garantia no termo final originariamente previsto (29/06/2010), declarando a inexigibilidade da Carta de Fiança nº 031/2007 frente ao débito vencido em 03/12/2010.

Por sua vez, o Eminente Relator, Desembargador ALEXANDRE PUPPIM, em seu Voto, posicionou-se pelo parcial provimento do recurso de Apelação Cível manejado pela Instituição Bancária.

No que tange à preliminar, refutou a nulidade da sentença, sob o prisma de que o juízo
a quo
sanou vício lógico por meio de juízo de retratação em embargos de declaração.

No mérito, reconheceu a higidez da fiança prestada, destacando a validade da cláusula de prorrogação automática e a ausência de notificação resiliente pelos garantidores, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à instância primeva para o exame das questões remanescentes.

I- DA PRELIMINAR DE NULIDADE

(AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

Neste particular, o Banco Recorrente sustenta a nulidade da Decisão integrativa da Sentença que, em sede de Embargos de Declaração, deferiu a assistência judiciária gratuita aos Recorridos, alegando contradição e falta de provas da hipossuficiência.

Sucede, contudo, que o Magistrado
a quo
agiu no estrito cumprimento do dever de sanar vício formal, pontuando que a sentença originária continha contradição lógica ao rejeitar preliminar de falta de preparo (por considerar o pedido de gratuidade pendente) e, ato contínuo, indeferir o benefício e julgar o mérito sem oportunizar o recolhimento das custas.

Nesse passo, ao exercer o juízo de retratação, o Juiz restabeleceu a lógica processual e fundamentou sua conclusão na análise das declarações de imposto de renda, acrescentando, ainda, que vigora a presunção de veracidade da declaração de insuficiência, a qual não foi elidida pelo Banco por meio de prova inequívoca.

Logo, não há que se falar em nulidade, mas sim em regular exercício da atividade jurisdicional, pelo que
rejeito a preliminar destacada.

II - DO MÉRITO

No mérito, a questão central reside em saber se fiadores que anuem com cláusula de prorrogação automática permanecem vinculados após o vencimento do prazo inicial estipulado, independentemente de notificação exoneratória.

Consoante enfatizado, a
Sentença
recorrida havia adotado a tese de que a fiança, por ser contrato benéfico e exigir interpretação restritiva, extinguir-se-ia no termo final previsto (29/06/2010), tornando-a inexigível para o débito inadimplido em 03/12/2010.

A despeito da aludida circunstância, não se pode olvidar que se extrai da
Carta de Fiança nº 031/2007
, que os garantidores pactuaram expressamente que a
garantia abrangeri
a
não apenas as operações na data da assinatura, mas também
"
suas
eventuais emendas e/ou prorrogações"
.

A propósito do assunto, a jurisprudência do
Egrégio

Superior Tribunal de Justiça
, consolidou o entendimento de que a
cláusula de prorrogação automática é plenamente válida
, afastando a exoneração automática do fiador pelo simples advento do termo contratual se este anuiu com a extensão da garantia.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO . RENOVAÇÃO CONTRATUAL. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIANÇA. VALIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE . REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 não ficou configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente.

2. O acórdão estadual encontra-se em consonância com o
entendimento da Segunda Seção desta Corte Superior, firmado para pacificação da matéria no âmbito da Terceira e Quarta Turmas
, segundo o qual é válida a cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal, cabendo ao fiador, acaso intente sua exoneração, efetuar, no período de prorrogação contratual, a notificação de que reza o art. 835 do Código Civil de 2002.

3. A revisão da conclusão do Tribunal de origem, a fim de afastar a responsabilidade dos fiadores, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, providências que não são admitidas nesta instância extraordinária ante o disposto nas Súmulas 5 e 7/STJ.

4. Agravo interno improvido.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 1775691 DF 2020/0269596-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIANÇA. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL LOCAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. Segundo a jurisprudência do STJ, "a jurisprudência desta Corte é no sentido da validade da cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal, cabendo ao fiador, acaso intente sua exoneração, efetuar, no período de prorrogação contratual, a notificação de que reza o art. 835 do Código Civil" (AgInt no REsp 1676381/AC, Rel . Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020).

2.1. No que concerne ao mérito, observa-se que o posicionamento do Tribunal estadual encontra-se alicerçado na apreciação de fatos e provas e do contrato acostados aos autos, o que impede o Superior Tribunal de Justiça de infirmar a conclusão adotada, pois, para tanto, seria preciso o revolvimento do conjunto fático-probatório e o reexame das cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes para a formação do seu convencimento.

3.1. Modificar o entendimento do Tribunal local, a fim de se concluir pela imprescindibilidade de produção de outras provas, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno improvido.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 2347799 RJ 2023/0136463-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024)

Portanto, havendo cláusula expressa prevendo a garantia de prorrogações, a responsabilidade dos fiadores estende-se até a extinção da dívida ou até que estes promovam a notificação resilitória formal, conforme preceitua o artigo 835 do Código Civil. No caso em tela, não há prova de que os fiadores tenham notificado o credor de sua intenção de se desonerarem da obrigação.

Dessa forma, a inércia dos apelados aliada à existência de previsão contratual clara de prorrogação mantém hígida a garantia fidejussória para o inadimplemento ocorrido em dezembro de 2010.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, considerando a validade da cláusula de prorrogação e a ausência de notificação exoneratória por parte dos fiadores, acompanho integralmente o Voto do Eminente Relator para: (I) REJEITAR a preliminar de nulidade da sentença; (II) CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, anulando a Sentença extintiva e reconhecendo a exigibilidade da Carta de Fiança nº 031/2007; e (III) DETERMINAR o retorno dos autos à origem para prosseguimento do julgamento dos demais pontos suscitados nos embargos à execução.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR